Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733370-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: ALESSANDRO PEREIRA ALVES Despacho 1. Intime-se a agravante, Sabemi Seguradora S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 18946484, pág. 1, sob pena de deserção. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro